Tribunal: TJMT
Processo: 1026738-54.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026738-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), LUCAS VICTOR DOS RESES SOUZA - CPF: 002.138.581-50 (PACIENTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (IMPETRANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO HABEAS CORPUS E
NESTA EXTENSÃO DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo na instrução criminal. Reiteração de pedidos. Complexidade do feito. Pluralidade de réus. Envolvimento com organização criminosa. Ausência de ilegalidade. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente no contexto da “Operação Infiltrados”, que apura crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2.

A defesa pleiteia a revogação ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, sob os fundamentos de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão, fragilidade das provas, não realização de revisões periódicas da prisão e alegado estado de saúde do paciente, além de excesso de prazo na formação da culpa.

II.
Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível o reexame de alegações já decididas em
habeas corpus
anteriores, sem apresentação de fatos novos relevantes; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade do feito e a quantidade de réus envolvidos.

III. Razões de decidir

4
. As alegações relativas à ausência de fundamentação idônea, fragilidade das provas, ausência de revisões periódicas da prisão e necessidade de substituição da prisão por outra medida cautelar foram objeto de análise em
habeas corpus
anteriores, razão pela qual não se admite sua reapreciação, ante a ausência de fatos novos.

5. O processo apresenta peculiaridades que justificam a dilação do prazo, como a existência de 43 réus, defensores distintos, cotações por edital, análise de denúncias sobre organização criminosa e movimentações financeiras suspeitas, sem que se verifique inércia por parte do Poder Judiciário.

6. A prisão preventiva foi reavaliada recentemente, sendo mantida diante da gravidade concreta dos fatos e da vinculação do paciente à organização criminosa “Comando Vermelho”, inclusive com indícios de instrumentalização de associação civil para fins ilícitos e recebimento de recursos públicos.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a reiteração de pedidos de
habeas corpus
baseados em fundamentos já apreciados, quando ausente a demonstração de fatos novos relevantes. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação do processo se dá em ritmo compatível com sua complexidade e número de réus, sem inércia do Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 316.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; TJMT, N.U. 1000140-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 04/02/2025; TJMT, Habeas Corpus n. 1036067-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 31/03/2025; TJMT, Habeas Corpus n. 1014492-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 13/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Victor dos Reses Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém o paciente em prisão preventiva, no âmbito da “Operação Infiltrados”.

A impetrante alega, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 12 meses sem a conclusão da instrução processual. Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo cautelar; fragilidade das provas; não observância às revisões periódicas da prisão preventiva; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e que o paciente apresenta quadro clínico grave, com indícios de doença pulmonar progressiva.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem liminarmente para reconhecer a ilegalidade do decreto prisional face ao excesso de prazo, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar (Id. 305814416).

Junta documentos (Id. 305817370/305817383).

A liminar foi indeferida (Id. 306398356).

O impetrado prestou informações (Id. 307723367).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, recomendou o parcial conhecimento e, na parte conhecida, a denegação da ordem, com a seguinte síntese:

Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o narcotráfico – “Operação Infiltrados” - Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, para que o claustro cautelar seja substituído por medidas alternativas ou pela prisão domiciliar - Liminar indeferida – Teses alusivas à carência de fundamentação idônea e concreta do decreto constritivo cautelar, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 da Lei Adjetiva Penal; fragilidade das provas; não observância às revisões periódicas da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP; adequação e suficiência das medidas cautelares alternativas ao fim a que se destinam; e indícios de que suplicante possui doença pulmonar progressiva, a recomendar a concessão da prisão domiciliar, já foram objeto de recentes deliberações nos Habeas Corpus nº 1036067- 27.2024.8.11.0000 e 1014492-26.2025.8.11.0000, ensejo em que essa Segunda Câmara Criminal, respectivamente aos 26/03/2025 e 27/05/2025, denegou, à unanimidade, as ordens vindicadas - Por se tratar de reiteração de pedidos, não pode essa Corte de Justiça reexaminá-los repetidamente, mormente porque não comprovada a existência de fatos ou fundamentos novos e relevantes, tornando-se inviável nova apreciação - “A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada. Demais disso, não se constata o alardeado excesso de prazo quando não verificada desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público na hipótese concreta.” (...)” (TJMT - N.U 1009407-59.2025.8.11.0000) - Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia ou desmazelo na condução do processo pela autoridade qualificada de coatora que importe em constrangimento ilegal - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável - Juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de demasiada complexidade, em decorrência da pluralidade de réus assistidos por defensores distintos (43) e infrações (organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, lavagem de ativos e outros), diversos pleitos de relaxamento e revogação de prisão preventiva, o que naturalmente provocam elastecimento do prazo de tramitação - Razoabilidade da marcha processual - “Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - N.U 1002999-57.2022.8.11.0000) - O parecer é pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus, e, na parte admitida, pela denegação da ordem.
(Id. 308668387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Franciele dos Reis Machado Santos
em favor de
Lucas Victor dos Reses Souza
, contra decisão que decretou sua prisão preventiva em ação penal que apura os crimes de tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa.

A defesa alega o excesso de prazo na formação da culpa, acarretando em constrangimento ilegal, com a possibilidade de relaxamento da prisão ou de aplicação de medidas cautelares diversas.

Inicialmente, observo que as teses, ainda que sucintas relativas à ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo cautelar, fragilidade das provas, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e estado de saúde do paciente já foram objeto de análise por esta Corte em dois
habeas corpus
anteriores (HC nº 1036067-27.2024.8.11.0000 e HC nº 1014492-26.2025.8.11.0000), ambos denegados à unanimidade, conforme as ementas que seguem:

MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA – “OPERAÇÃO INFILTRADOS” – PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPERTINÊNCIA – WRIT QUE NÃO SE PRESTA AO EXAME DE QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO DA PERSECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE LASTREIA EM ELEMENTOS DOS AUTOS PARA DEMONSTRAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – ENVOLVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ACENTUADA PERICULOSIDADE – NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA EMPREITADA ILÍCITA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPÓTESE LEGAL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.A ação de habeas corpus, que tem rito célere e não comporta dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da própria persecução penal, como a tese de negativa de autoria. Não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva quando o magistrado se reporta a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos em apuração, sobretudo quando envolvem organização criminosa de acentuada periculosidade. Eventuais predicados do agente, como a primariedade penal ou o fato de possuir residência fixa, não são suficientes para elidir a decretação da prisão preventiva quando configurado o periculum libertatis. O suspeito ou acusado que não comprova nenhuma das hipóteses legais de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, previstas nos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, não faz jus ao benefício.
(TJMT –
Habeas Corpus
n.
1036067-27.2024.8.11.0000 – publicado em 31.3.2025).

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Reiteração de pedidos. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Envolvimento com organização criminosa. Revogação da prisão cautelar indeferida. Inexistência de fatos novos. Quadro de saúde não comprovadamente grave. Inadequação da prisão domiciliar. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.
[...] II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração do pedido de
habeas corpus
, sem apresentação de fatos novos, é admissível; e (ii) saber se é cabível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, diante da suposta ausência dos requisitos legais e do alegado estado de saúde do paciente. III.
Razões de decidir
3. O conteúdo da impetração coincide com as alegações já examinadas e decididas no HC nº 1036067-27.2024.8.11.0000, restando vedado o reexame de matérias decididas, sem a apresentação de fatos novos. 4. A prisão preventiva do paciente permanece fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da atuação em organização criminosa, conforme interceptações e movimentações financeiras que indicam envolvimento ativo com o grupo denominado “Comando Vermelho”. 5. A reavaliação da prisão preventiva foi realizada nos autos principais, ocasião em que se reconheceu a manutenção dos fundamentos da custódia, não havendo ilegalidade a ser sanada. 6. A alegação de debilidade de saúde do paciente não foi comprovada por documentos médicos idôneos, tampouco demonstrada a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, sendo insuficientes alegações genéricas sobre precariedade carcerária. IV.
Dispositivo e tese
7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedido de
habeas corpus
sem fatos novos não autoriza nova apreciação do mérito. 2. A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, sobretudo quando vinculada a organização criminosa. 3. A concessão de prisão domiciliar exige prova documental da gravidade do quadro clínico e da inadequação do tratamento no sistema prisional, o que não se verifica no caso.”
(TJMT –
Habeas Corpus
n. 1014492-26.2025.8.11.0000 - publicado em 13.5.2025).

O primeiro acórdão, inclusive, foi referendado pelo Superior Tribunal de Justiça
(habeas corpus
n. 214382-MT - 2025/0127083-8), julgado em 29/04/2025, com trânsito em julgado em 13/05/2025.

De tal modo, quanto à alegação de ausência de fundamentação do decreto de prisão, fragilidade das provas, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e estado de saúde do paciente,
o
writ
não deve ser conhecido, por se tratar de mera reiteração de pedidos já apreciados
, sem a apresentação de fatos novos relevantes, conforme pacífica jurisprudência:

"A mera reiteração de pedidos em sede de habeas corpus, desacompanhada de fatos novos ou provas inéditas, revela-se incabível, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada."
(TJMT - N.U 1009407-59.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/04/2025, DJE 30/04/2025)

Portanto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, apenas quanto à alegação de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, por se tratar de fundamento inovador.

Nada obstante, denota-se que a marcha processual se revela em ritmo razoável e compatível com suas particularidades. Não se trata de apuração singela: a denúncia atribui ao paciente, indícios de participação em organização estruturada, de modo que
a análise do excesso de prazo deve ser realizada sob a ótica do princípio da razoabilidade, não se restringindo à mera soma aritmética dos dias ou meses transcorridos.

O simples decurso do tempo, por si só, não configura constrangimento ilegal, sendo imprescindível a demonstração de inércia injustificada por parte do Poder Judiciário.

Nesse sentido o precedente de minha relatoria, que enfatiza a necessidade de se avaliar o excesso de prazo sob uma perspectiva qualitativa, levando em conta fatores como a complexidade do caso, a multiplicidade de réus e a ausência de inércia injustificada, descarta-se a análise meramente aritmética do tempo transcorrido. Confira-se:

A análise da alegação de

excesso

de

prazo

da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso
, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados

prazos

abstratamente previstos em lei, os quais, não são, em regra, peremptórios.

Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, não há falar em constrangimento ilegal por

excesso

de

prazo

da segregação provisória
.
[
...]
(N.U 1000140-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

No caso em análise, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo possui características que naturalmente demandam maior tempo para sua tramitação, senão vejamos:

“Saliente-se, ademais, que o feito possui 43 (quarenta e três) réus e que algumas preliminares alegadas já foram afastadas, sendo que o processo encontra-se aguardando a realização de todas as citações pessoais e a apresentação das respectivas respostas à acusação, bem como o decurso do prazo das citações por edital dos réus não localizados.”
(Id. 307723367

- Pág. 6).

Ademais, não se verifica qualquer desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário na condução do feito. Pelo contrário, conforme informado, o juízo a quo vem diligenciando de forma atenciosa, considerando a complexidade da causa e o elevado número de acusados.

Tal contexto, por si só, justifica maior dilação nos prazos processuais, especialmente na fase instrutória,
sem que isso implique, automaticamente, em ilegalidade da custódia
, de modo que
não é possível, neste momento, aferir se há ou não morosidade por parte do Poder Público para a conclusão do feito.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da instrução criminal não tem natureza absoluta, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto, segundo o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PECULIARIDADES DA CAUSA . COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus substitutivo, objetivando a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do agravante, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. O agravante está preso cautelarmente desde 24/03/2022, acusado de tráfico de drogas e organização criminosa, e alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o início da instrução criminal . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão preventiva do agravante, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus, e se tal situação configura constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. III . Razões de decidir 3. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Precedentes. 4 . O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. 6 . No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva. 7. A reanálise do acervo fático-probatório necessário para acolher a tese do agravante ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de habeas corpus.IV . Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025)

Ainda, incumbe destacar que aos 22.8.2025 foi nos autos da Ação Penal n. 1012288-14.2024.8.11.0042 reavaliada o decreto de prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a reexaminar a necessidade da segregação cautelar dos acusados presos
Lucas Victor dos Reses Souza, Renato Rufino da Silva, Henrique Aquino dos Santos, Luana Caroline Ferreira da Silva, Marcos Gabriel Linhares Batista, Marcus Vinícius da Silva Santos, Rafael Barreto da Silva
e
Luiza Vieira da Costa
, qualificados nos autos.

Conforme apurado nos autos em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados, durante investigação no Inquérito Policial nº 244/2022 (349.4.2022.13148), em que figurava como suspeito Rafael Pereira Salles, foi deferido pelo juízo responsável à época a quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares descritos no termo de exibição e apreensão nº 2022.16.169548 (id. 86138478 - PJe nº 1011302-51.2022.8.11.0003), sendo, posteriormente, confeccionado pela equipe do Núcleo de inteligência da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis o Relatório de analise nº 021.2024 NI/DERF/ROO acerca do conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, identificando a existência de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo os membros dessa associação, integrantes da organização criminosa "Comando Vermelho".

As análises apontam um grupo de whatsapp denominado “Ary Campos vila operária”, onde consta como integrantes a Presidente da Associação Luiza Vieira da Costa, e seus irmãos Gabriel Vieira da Costa, e Douglas Vieria da Costa, além de outros integrantes que apresentaram indícios de integrar organização criminosa e prática do crime de tráfico de drogas.

Em relação ao referido grupo, uma das pessoas responsáveis por encaminhar mensagens concernentes à facção criminosa é identificada como sendo a pessoa de Marcos Vinicius da Silva Santos,

integrante da ORCRIM. Segundo o Relatório de Investigação nº 2024.13.38104, o “Comando Vermelho” durante suas ações que visavam expandir suas ações criminosas, fundou a Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis (AFAR), com a finalidade de “
promover a organização criminosa junto às crianças, adolescentes e famílias, promovendo a entrega de cestas básicas, brinquedos e doces, em datas comemorativas como também patrocinando torneios de futebol, com o objetivo de causar empatia junto a comunidade local, buscando dessa forma mais adeptos à facção, trazendo maior efetividade em suas ações criminosas, com apologias ao “Comando Vermelho
”.

Referida entidade tem como presidente Luíza Vieira da Costa, que é irmã de Gabriel Vieira da Costa, Douglas Vieira da Costa e Lucivânia Vieira da Costa.

Após sancionado o projeto de Lei nº 13.161, de 20 de outubro de 2023, que tornou a Associação de Amigos e Familiares dos Reeducandos de Rondonópolis – AFAR, uma instituição de utilidade pública, referida Associação conseguiu junto à Prefeitura de Rondonópolis um termo de colaboração entre o órgão público e a AFAR, no qual a prefeitura se comprometeu a repassar o montante de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para as atividades da associação, efetivando de forma permanente os interesses da organização criminosa “Comando Vermelho” junto ao Poder Público Municipal, tendo como objetivo a inserção de Ary Da Costa Campos, vulgo “Capitão”, no poder legislativo como candidato a Câmara de Vereadores de Rondonópolis.

Em relação à participação dos acusados na ORCRIM, Renato Rufino da Silva foi apontado pelas investigações como um dos integrantes da Organização Criminosa Comando Vermelho na cidade de Rondonópolis/MT.

Em um diálogo travado entre RENATO e MICHEL, foi possível notar que “Gila” seria o encarregado pela venda de maconha e de repassar a Michel os clientes que possuem interesse em adquirir cocaína. No referido diálogo, mais precisamente ocorrido na data de 15.04.2022, Michel questiona se o denunciado possui 100 reais de droga disponível para venda que, por sua vez, manifesta que possui sim.

Henrique Aquino dos Santos, vulgo Issac
,
seria o responsável pela distribuição de droga sintética. Durante o período em que se encontrava preso, Michel teria entrado em contato com Henrique para saber o valor da cartela de LSD que estava sendo fornecida, encaminha a tabela dos preços das cartelas de LSD, onde a cartela com 25 micropontos de LSD é adquirida no valor de R$ 250,00, cada microponto ou selo é comercializado no valor de R$ 35,00, gerando um lucro estimado de R$ 625,00 para cada cartela de LSD comercializada ou R$ 15,00 para cada microponto ou selo comercializado.

Lucas Victor Dos Reses Souza, além de usuário de drogas também realizaria intermediação da venda de drogas para outros usuários que manifestam interesse em adquirir droga do tipo cocaína, utilizando a expressão “galo” em referência a droga do tipo cocaína. Os pagamentos da droga eram feitos via pix para as contas bancárias da titular Letícia Natália da Costa Santos e do próprio Michel Henrique Prestes.

Luana Caroline Ferreira da Silva e Marcos Gabriel Linhares Batista seriam responsáveis por fiscalizar os valores que eram arrecadados com representantes de diversos bairros de Rondonópolis e outras cidades do Estado de Mato Grosso.

Apurou-se também que Luana teria encaminhado para a conta bancária de Michel Henrique Prestes pagamento de taxa de depósito do Bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis e Marcos encaminhado para a conta bancária de Michel Henrique Prestes pagamento de taxa da Comarca de Ribeirão Cascalheira.

Rafael Barreto da Silva também seria responsável pela vende de entorpecentes, sendo apurado durante as investigações que ele enviou uma foto de tablete de maconha, avisando aos “lojistas” que “cantou colômbia gold original”, referindo-se a uma variedade
premium
da maconha, que costuma ser mais cara, devido sua “reputação”.

Apurou-se também que a pessoa de Gabriel, utilizando a conta bancária de sua esposa e seu cunhado, teeria transferido cerca de R$ 12.950,00 (doze mil novecentos e cinquenta reais) para a conta do denunciado Rafael Barreto da Silva, sendo esses valores são provenientes do tráfico ilícito de drogas perpetrado pela organização criminosa.

Por sua vez, Marcus Vinícius da Silva Santos, integrante da ORCRIM e participante do grupo de
whatsapp
denominado “ARY CAMPOS VILA OPERÁRIA” encaminhou mensagens contendo insígnias alusivas à facção criminosa, demonstrando o seu vínculo.

Posteriormente, requisitado junto a Telefônica Brasil S.A os dados cadastrais referente ao numeral (66) 99680-8529, obteve-se a resposta de que o numeral se encontrava habilitado em nome do denunciado Marcus Vinícius.

Por fim, em relação à acusada Luiza Vieira da Costa, verificou-se que ela é a Presidente e a representante legal da Associação dos Familiares e Amigos de Recuperandos de Rondonópolis – AFAR, que, após investigações, descobriu-se que a AFAR está umbilicalmente ligada ao crime organizado, uma vez que ela é financiada pelo “Comando Vermelho” e possui como objetivo promover a entrega de cestas básicas, brinquedos e doces em datas comemorativas, como também patrocinar torneios de futebol para causar empatia junto à comunidade local, buscando dessa forma mais adeptos à facção, trazendo maior efetividade em suas ações criminosas.

Desta maneira, conforme provas carreadas nos autos até então, entendo que a segregação cautelar, embora medida excepcional, ainda se faz necessária, neste caso, para tutelar a ordem pública.

Dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (
rebus sic stantibus
).

No caso em tela, tratando-se de crime que envolve organização criminosa e tráfico de entorpecentes, cuja gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública - pois, de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva - a prisão preventiva ainda se faz necessária.

Ademais, considerando a presença de indícios de que os réus possuem envolvimento com organização criminosa, é certo que sua prisão preventiva se mostra necessária para garantir a ordem pública, notadamente em razão de sua periculosidade social (STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024).

Outrossim, não verifico nos autos qualquer informação nova que altere a realidade fática anteriormente demonstrada, tornando excessiva ou mesmo equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, de forma a ocasionar a revogação desta, razão pela qual,
REVISO e MANTENHO a prisão preventiva dos réus
Lucas Victor dos Reses Souza
,
Renato Rufino da Silva
,
Henrique Aquino dos Santos
,
Luana Caroline Ferreira da Silva
,
Marcos Gabriel Linhares Batista
,
Marcus Vinícius da Silva Santos
,
Rafael Barreto da Silva
e
Luiza Vieira da Costa
, mantendo-os na prisão em que se encontram.
(Id. 205298612 – autos 1012288-14.2024).

Portanto, considerando a complexidade do feito, a pluralidade de réus e a ausência de desídia por parte do Poder Judiciário, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tampouco em falta de revisão do decreto prisional.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
conheço em parte
do presente
writ
e, na extensão remanescente,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025